Tribunal: STF
Processo: ARE 1481311
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Eis a ementa do acórdão recorrido:



“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCESSO SELETIVO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CTSP/2021 – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GERENCIAMENTO AUXILIAR DE POLÍCIA MILITAR, REGULAMENTADO PELO REGULAMENTADO PELO EDITAL 019/ DEDET/2021. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA NO ATO DA INSCRIÇÃO. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 114, p. 1).



    2. Apresentados embargos de declaração, esses não foram acolhidos (e-docs. 141 e 172). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Rio Grande do Sul afirma que o acórdão recorrido “aplicou indevidamente as regras veiculadas nos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput e incisos I e II, da CF/88 (contrariando, inclusive, decisão deste E. STF no RE nº 1.133.146-RG – Tema nº 1009)” (e-doc. 184, p. 4). Aponta ainda que o julgado diverge do que assentado no RE nº 630.733/DF (Tema RG nº 335).



    4. O recurso não foi admitido e, após a interposição de agravo, os autos foram remetidos ao STF. 



    É o relatório.  



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar. A apontada divergência não se enquadra nas hipóteses tratadas nos Temas de Repercussão Geral nº 335 e nº 1.009. 



      6. O Tema RG nº 335 — remarcação de teste de aptidão física em concurso público (Leading Case — RE nº 630.733/DF), diz respeito a:



“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, de remarcação de teste de aptidão física para data diversa da estabelecida por edital de concurso público, a pedido do candidato, em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato, devidamente comprovada mediante documentação idônea.”



    6.1. A tese aplicada é a de que:



“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”



      7. O Tema RG nº 1.009 — realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital (Leading Case, RE nº 1.133.146/DF) — se relaciona com:



“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, caput, e 37, caput, incs. I e II, da Constituição da República a necessidade de realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.”



    7.1. A tese nele aplicada é a de que:



“No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.”



    8. O que bem se observa é que o acordão ratificou o que decidido em Juízo de 1º grau, tendo como suporte o princípio constitucional da isonomia.



    “Na linha do que já foi destacado acima, a habilitação do autor ao certame foi liminarmente indeferida porque ele não estava em condições de submeter-se a testes físicos, em razão da cirurgia realizada poucos dias antes do encerramento do prazo do edital. Vale dizer, ele não estava inapto fisicamente, apenas não tinha condições de provar sua higidez no momento da inscrição. 



    Sucede que o edital expressamente prevê a possibilidade de candidatas do sexo feminino comprovarem a capacidade física em momento seguinte ao pedido de inscrição ao certame, por óbvio, reconhecendo a especial condição decorrente do processo gestacional, que impede a plenitude da desenvoltura física. 



    Contudo, ao permitir que as mulheres gestantes possam comprovar sua aptidão física em momento posterior ao pedido de inscrição, não se vê razão para impedir que outros (as) candidatos (as) também o façam, desde que baseados(as) em critérios puramente fisiológicos, como ocorre no caso concreto. 



    Ao proceder a esse discrímen, o administrador criou uma regra que aparentemente fere o princípio da isonomia (art. 5º, da CF/88).



    Data venia, não se vê fundamento para negar o pedido de inscrição a candidato em razão de sua incapacidade física temporária, e em momento anterior à efetiva comprovação, quando tal é permitido a outro grupo de candidatas, que ao fim encontram-se em similar hipótese de impedimento. 



    Oportuno ressaltar, mais razão ainda assiste ao autor, pois foi submetido a exame físico e comprovou sua aptidão, conforme documento de evento 2 - OUT40. 



    Por fim, importante mencionar que não se está modificando a regra do edital, mas estabelecendo-se tratamento isonômico ao candidato fisicamente incapaz no momento da inscrição, de modo a permiti-lo comprovar sua capacidade na etapa seguinte do certame, tal como é permitido às candidatas gestantes.” (e-doc. 114, p. 3).



    9. É possível perceber a nítida diferença entre os casos. No acórdão atacado o que se tem é a aplicação do princípio da isonomia ao estabelecer o mesmo tratamento ao recorrido no momento da inscrição. Já nos temas apresentados, o que se manifesta é a impossibilidade de realização de novos exames. 



    10. Convém, para bem elucidar a questão, trazer trecho do voto do e. Min. Gilmar Mendes, Relator do RE nº 630.733/DF — Tema RG nº 335:



     “A essência do princípio da isonomia não configura, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público decorrente de situações individuais e pessoais de cada candidato. 



    Tal fato, todavia, não inviabiliza que bancas examinadoras entendam por pertinente a inclusão da referida cláusula em edital de concurso, uma vez tratar-se de disposições referentes à organização e realização do certame. É certo que, se tais disposições estivessem presentes em determinado edital, e fosse possibilitado a alguns candidatos a remarcação do teste em detrimento de outros em mesmas condições, estaria, aí sim, configurada a violação ao citado preceito constitucional.“ (RE nº 630.733/DF, j. 16/05/2013, p. 20/11/2013; grifos acrescidos).



    11. Noutro sentido, é de se observar que o recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. O cerne de toda a controvérsia se restringe à “participação do autor no exame intelectual do processo seletivo tratado na petição inicial, bem como das demais etapas, na medida em que obtiver aprovação, declarando inconstitucional a exigência de comprovação de aptidão física no ato da inscrição por violação ao art. 5º, da CF/88 (princípio da isonomia), tudo de acordo com a fundamentação supra. Em consequência, extingo o feito com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do CPC” (e-doc. 88, p. 2).



    12. Como muito bem explicitado na decisão de admissibilidade (e-doc. 195), o deferimento de inscrição e participação no concurso confirmados pela decisão colegiada, a qual, apesar de mencionada pelo recorrente, não foi devidamente atacada em seus fundamentos, quais sejam: (I)“não se vê fundamento para negar o pedido de inscrição a candidato em razão de sua incapacidade física temporária, e em momento anterior à efetiva comprovação, quando tal é permitido a outro grupo de candidatas, que ao fim encontram-se em similar hipótese de impedimento”, (II) “ele não estava inapto fisicamente, apenas não tinha condições de provar sua higidez no momento da inscrição” e (II) “foi submetido a exame físico e comprovou sua aptidão”.



    13. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    14. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário como agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 114 p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator